Tribunal: TJDFT
Processo: 0736978-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela provisória, o qual tinha por fim o cancelamento de hipoteca incidente no imóvel localizado na SQNW 311, bl. E, apto 411. A Agravante diz que, embora a compra da unidade em questão já tenha sido quitada integralmente, com lavratura de escritura pública e mesmo com a previsão contratual de que a construtora cancelaria a hipoteca em até 180 (cento e oitenta dias) da quitação integral do pagamento, a Agravada não cumpriu com tal disposição contratual. Invocando o disposto no enunciado n. 48 da I Jornada de Direito Processual Civil e no enunciado de súmula n. 308, do STJ, assinala a presença dos requisitos autorizadores da tutela de evidência, uma vez que devidamente comprovado por documentos os fatos alegados, além de haver tese favorável firmada nos referidos enunciados. Ao final, destacando precedentes jurisprudenciais, pede a antecipação da tutela recursal para o cancelamento da hipoteca cedular e demais averbações incidentes na matrícula n. 122.047, referente ao imóvel identificado, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária e, no mérito, o provimento do recurso para confirmação da tutela antecipada pedida. Preparo regular. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão de tutela de evidência, dispôs o legislador, no art. 311 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, sendo dispensável a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Especificamente no caso dos autos, a Recorrente diz que os fatos estão provados documentalmente e há tese firmada em enunciado de súmula, conforme preconiza o inciso II, do art. 311, do CPC. De fato, não obstante as alegações da Agravante, há que se observar que o requisito previsto neste último dispositivo, refere-se à “tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante” g.n. Neste aspecto, embora a Recorrente assinale a existência do enunciado n. 48 da I Jornada de Direito Processual Civil e do enunciado de súmula n. 308, do STJ para a concessão da antecipação de tutela pretendida, importa notar que não se trata exatamente do requisito indicado no dispositivo elencado. Ademais, verifica-se pela matrícula do imóvel que a venda foi realizada em 18/10/2017, sendo que a comprovação da quitação do débito está descrita em escritura pública lavrada em 19/10/21 (ID ilegível), de forma que ainda não transcorreu o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto contratualmente. Dentro desse contexto, por ora, tenho como não preenchido o requisito necessário para a concessão da medida. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intimem-se os Agravados, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator